Tribunal: TJSP
Processo: 0006113-48.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006113-48.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
MARIA DE LOURDES DE SOUZA, são apelados GIOVANA ALVES DE SOUZA e
TATIANE CALIXTO DA SILVA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 42.221
APELAÇÃO No 0006113-48.2016 - Ribeirão Preto
APELANTES/APELADA:
MARIA DE LOURDES DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADAS:
TATIANE CALIXTO DA SILVA

GIOVANA ALVES DE SOUZA
Pela r. sentença de fls. 502/515, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, Tatiane
Calixto da Silva e Giovana Alves de Souza, por infração ao artigo 157,
§1o e §2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
foram condenadas, cada uma, à pena de três (03) anos, seis (06)
meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime prisional semiaberto,
reconhecido em favor delas o regime aberto, pela detração penal, e
oito (08) dias-multa, no valor mínimo unitário, e Maria de Lourdes de
Souza, por infração ao artigo 157, §1o e §2o, inciso II, c.c. o artigo 14,
inciso II, e artigo 344, todos do Código Penal, foi condenada à pena
de quatro (04) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, no
regime prisional semiaberto, e dezoito (18) dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Inconformados, recorreu a ré Maria de Lourdes e a Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
3
Pública. Aquela postula a absolvição por insuficiência probatória (fls.
549/552). Esta, por sua vez, requer tanto o reconhecimento do roubo
consumado, em desfavor das rés, quanto a majoração de suas
penas, além da fixação de regime prisional mais gravoso para cada
uma das acusadas (fls. 535/537).
As contrarrazões encontram-se às fls. 582/586, 587/592,
597/600 e fls. 592/593.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
608/612, opinou pelo parcial provimento dos apelos defensivo e
ministerial.
É O RELATÓRIO.
O apelo ministerial comporta parcial provimento, improvendo-
se, por outro lado, o apelo defensivo, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar as rés, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, as compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão e
entrega, boletim de ocorrência, todos documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
4
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que as apelantes, agindo em concurso de
agentes e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave
ameaça, os bens descritos na exordial acusatória, avaliados em R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencentes ao estabelecimento
comercial Supermercado Gricki Ltda. Consta, ainda, que a ré Maria
de Lourdes usou de grave ameaça contra Alisson Canindé Ramos,
parte/vítima no inquérito policial no 75/2016, que versa sobre o delito
em apreço, com o fim de favorecer interesse próprio.
As rés, em Juízo, negaram os fatos descritos na denúncia,
sem apresentarem, contudo, versão apta a ilidir a reputação que recai
sobre cada uma delas. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo
do contraditório as compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Alisson Ramos e a
testemunha Rodrigo Galani, em depoimentos harmônicos, declararam
que as rés adentraram o Supermercado Gricki Ltda, em que ambos
trabalham, e se apoderaram das mercadorias descritas na denúncia,
colocando-as nos carrinhos do estabelecimento comercial. Ato
contínuo, a ré Tatiane abordou o empacotador Alisson, ainda no
interior do supermercado, e o ameaçou de morte, dizendo-lhe: “Nós

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
5
vamos passar com um carrinho por aqui e você não vai falar nada pra
ninguém, se falar ou vou te matar”. Ato contínuo, as acusadas
Tatiane e Giovana saíram sem efetuar o pagamento das mercadorias
e as guardaram no porta-malas do veículo Fiat/Tipo, de propriedade
da ré Maria de Lourdes, que as esperava do lado de fora, momento
em que foram abordadas pelo gerente do supermercado, mas
conseguiram evadir-se do local a pé, sem levar as mercadorias
subtraídas.
Na Delegacia de Polícia, a testemunha Rodrigo reconheceu
as rés, sem sombra de dúvidas, como sendo as autoras do delito em
apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as sobreditas declarações foram corroboradas, em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
6
em linhas gerais, pelo depoimento do policial militar Marcelo Marques,
que acrescentou ter a ré Maria de Lourdes, na Delegacia de Polícia,
ameaçado de morte a vítima Alysson, ao dizer-lhe que cagueta morre
cedo.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Por derradeiro, em Juízo, Cláudio Alves da Silva Júnior,
representante do estabelecimento comercial, ratificou, na íntegra, as
declarações da vítima Alisson. Já a testemunha Deise Lima de
Santana, ouvida em Juízo, em nada contribuiu para elucidar os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
7
descritos na denúncia.
Impende salientar que a majorante referente ao concurso de
agentes restou bem comprovada pela prova oral coligida em Juízo,
em especial pelo seguro relato da vítima Alisson e testemunha
Rodrigo.
Vê-se, então, que a condenação das rés pela prática do
delito de roubo agravado, e da acusada Maria de Lourdes também
pelo delito do artigo 344 do Código Penal, tal como se deu, era
medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de
insuficiência de provas, tampouco de desclassificação dos fatos para
o delito de furto.
No entanto, “in casu”, como bem fundamentou o douto
Magistrado “a quo”, o crime não se consumou, haja vista que as rés
não lograram manter a posse da “res”, ainda que por pouco momento,
de forma tranquila e indisputada. Com efeito, as acusadas Tatiane e
Giovana subtraíram os bens descritos na denúncia do Supermercado
Gricki Ltda e tentaram evadir-se, contando com a ajuda da ré Maria
de Lourdes, que as esperava do lado de fora em um veículo, onde as
mercadorias subtraídas foram colocadas. Ocorre que as increpadas,
nesse momento, foram surpreendidas por um funcionário, que não
conseguiu detê-las, vez que abandonaram a res furtiva e fugiram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
8
pé.
Sempre com o máximo respeito a quem pensa de forma
diferente, de rigor que se diga que não se pode confundir perda da
posse com lesão patrimonial definitiva.
Quando o agente arrebata a coisa das mãos da vítima,
subtraindo-a, por óbvio que ela perdeu a posse. Consumou-se a
perda da posse. Sobre isso não há dúvida. Ocorre, porém, que o
mesmo não se pode dizer quanto à lesão patrimonial que houve, mas
que ainda não se terá tornado definitiva se o agente não teve a posse
tranquila e indisputada da “res”, ainda que por alguns momentos, e se
a vítima não chegou a perder, por completo, a disponibilidade do seu
bem.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
Se, por exemplo, o agente aborda a vítima na rua e, sob
grave ameaça ou com violência física, toma para si ou exige a
entrega do aparelho celular, e ela, atendendo a exigência, estará
perdendo a posse da “res”. Consumou-se, nesse passo, a perda da
posse. Mas um policial que estava por perto e presenciou a prática do
delito, de imediato intervindo, dominando e detendo o ladrão, claro
está que o patrimônio do ofendido foi duramente atingido, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
9
em definitivo, pois a vítima não perdeu a total disponibilidade da “res
furtiva” e, sendo assim, o seu patrimônio só experimentou lesão
temporária, ou seja, não se consumou.
É claro que se o agente, procedendo da mesma maneira
como retro descrita, mas não logrando ainda tirar o objeto que está
em poder da vítima, ou porque não houve tempo suficiente diante da
imediata intervenção policial, ou porque aquela esboçou pequena e
momentânea reação, é claro, é óbvio, que não chegou a haver a
perda da posse para o ladrão, o qual, porém, com sua conduta,
ameaçou, seriamente, o patrimônio do ofendido, desde que
inequívoca sua intenção de subtrair o bem.
Houve, pois, sem dúvida, evidente tentativa de furto ou de
roubo, a significar que a não perda da posse terá havido, nesse
passo, ao gosto dos civilistas, mera turbação não descaracteriza a
prática do delito patrimonial, embora tentado.
Levar-se-á em conta, a propósito, tão-só para efeito do
cálculo do aumento ou diminuição da pena a ser aplicada, o “iter
ciminis” percorrido. Quanto mais extenso este, menor será a redução
da reprimenda; quanto mais próximo do início da execução do crime,
maior será o redutor.
Só não será reduzida a pena nos termos do artigo 14, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
10
II, do Código Penal se o crime se consumou.
Verificar-se-á, para tanto, consoante exposto, se a vítima
perdeu a plena disponibilidade da coisa, e quando o agente manteve
a posse de forma tranquila e indisputada do bem, ainda que por
pouco tempo.
Sim, porque o ofendido, ao perder a posse da “res”, e vendo
o agente se afastar, de imediato aponta-o a um policial que está ali, o
qual sai em perseguição ao gatuno, ocorreu a tentativa. A vítima
poderá, a esta altura, tê-lo até perdido de vista, mas o policial não,
pois está perseguindo o ladrão, agora em nome daquela.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência, esta,
tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal, como do Superior
Tribunal de Justiça e, ainda, dos demais Tribunais pátrios, Federais e
Estaduais.
“O delito de roubo, tal como o de furto,
somente se consuma quando a coisa sai da esfera de
vigilância da vítima, e o sujeito ativo tem a posse
tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo.” (Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito
Penal II. Pág. 211. Ed. Atlas 29a Edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
11
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir retirar
a coisa da esfera de vigilante observação da vítima' (STJ
RE Rel. Carlos Thibau RT 665/343 e RJD 9/299)”
(“Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, de
Alberto Silva Franco e outros eminentes autores, Editora
Revista dos Tribunais, 6a edição, p. 2.479). “O roubo
consuma-se quando o agente, mediante violência ou
grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de
vigilância da vítima” (STF HC Rel. Carlos Velloso
RT 705/429)” (“op.cit.”, p. 2.480).
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO
OU CONSUMADO. CONTROVÉRSIA. Ainda que o agente
tenha se apossado da res, subtraída sob a ameaça de
arma de brinquedo, é de se reconhecer o crime tentado,
e não o consumado, considerada a particularidade de ter
sido ele a todo tempo monitorado por policiais que se
encontravam no cenário do crime. Hipótese em que o
paciente subtraiu um passe de ônibus, o qual, com a
ação dos policiais, foi restituído imediatamente à vítima.
Ordem concedida." (STF - HC no 88.259/SP, Min. Eros
Grau, 2a Turma, v. u., DJ de 26.05.2006).
“PENAL
RECURSO ESPECIAL
ROUBO

SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, SEGUIDA DE PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
12
EM FLAGRANTE CRIME TENTADO. - O crime de roubo
consuma-se no momento em que o assaltante realiza a
plena subtração da “res furtiva”, afastando-a do campo
de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser
preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o
agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse
tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à
prática do delito, houve apenas tentativa. Recurso
especial conhecido e desprovido.” (STJ
RESP
337124/SP
6a Turma
j. 20.11.2001
Rel. Ministro
Vicente Leal).
"No roubo, para configurar a consumação,
necessário se faz, além do constrangimento ilegal
(violência ou grave ameaça à pessoa), a subtração da
coisa, ou seja, retirá-la da esfera de proteção do
interessado. Acontecerá quando o agente conseguir
ainda que por pouco tempo, retirá-la da vigilância da
vítima" (STJ - RE 78.434, rei. Vicente Cernicchiaro, DJU
17.03.97, p. 7.561).
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir retirar
a coisa da esfera de vigilante observação da vítima.
Recurso conhecido e provido”. (Rec. Esp. no 1251 - Rel.
Ministro Carlos Thibau - RJDTACRIM - Vol.9 - pág. 299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
13
“Roubo - Ausência de posse tranquila da "res"
- Apelação parcialmente provida para reconhecer a
tentativa e reduzir as penas. (TJSP
Apel. Crim.
990.09.283788-5,
Rel.
David
Haddad,
data
julg.
11/11/2010).
Daí as razões pelas quais de rigor reconhecer-se a tentativa,
tal como fizera o douto Magistrado a quo.
As penas foram fixadas corretamente para cada ré e não
merecem reparo. Contudo, quanto ao regime fixado, insta alguma
ponderação.
Crime de Roubo Majorado
A pena-base de cada ré foi corretamente fixada no mínimo
legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Tal critério fica aqui
mantido.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na fase derradeira, a pena de cada ré sofreu justo acréscimo
de um terço (1/3), face à incidência de apenas uma causa especial de
aumento (concurso de agentes).
Pela
tentativa,
devidamente
reconhecida
pelo
douto
Magistrado a quo, tem-se que o crime por muito pouco não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
14
consumou, tendo em vista que as rés quase obtiveram êxito no
intento criminoso, razão pela qual a redução no patamar mínimo de
um terço (1/3) fica aqui mantida.
Crime do artigo 344 do Código Penal
Ré Maria De Lourdes de Souza
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, que se tornou definitiva, à
mingua de causas modificadoras, em um (01) ano de reclusão e dez
(10) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Quanto ao regime, frise-se que o douto Magistrado a quo,
após fixar o regime prisional semiaberto para as rés Tatiane e
Giovana, aplicou, indevidamente, data vênia, a detração penal,
estabelecendo o regime prisional aberto para o cumprimento das
penas.
Ocorre, contudo, que a não aplicação do artigo 387, § 2o do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
12.736/2012, é medida que se impõe no caso em apreço. Isto porque,
as questões atinentes à progressão de regime e à detração penal,
neste momento, competem ao Juízo das Execuções Penais, sob
pena de haver supressão de um Grau de Jurisdição, sem contar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
15
se desconhece a situação das rés na prisão.
Além disso, considera-se tal dispositivo inconstitucional, uma
vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena.
Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação
do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado
de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que
este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como
base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.
Assim, não restam dúvidas de que as rés Tatiane e Giovana,
consoante acima fundamentado, bem como a ré Maria de Lourdes,
para quem foi fixado regime semiaberto, foram beneficiadas com a
imposição de regime inicial menos gravoso, pois no entendimento
desta C. Câmara o mais justo e adequado seria o regime fechado,
pois se trata de crime grave que, cada vez mais e de forma
incessante, vem trazendo desassossego à sociedade em geral,
desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes. Estes
merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006113-48.2016.8.26.0506 -Voto no
16
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeram os roubos
de modo triplamente agravados. De rigor, pois, o acolhimento do
pleito ministerial para fixar, em desfavor das acusadas, o regime
prisional fechado, o que aqui se opera.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial tão
somente para afastar a aplicação da detração penal em favor das rés
Tatiane Calixto da Silva e Giovana Alves de Souza, e fixar, não
somente para estas, mas também para a ré Maria de Lourdes de
Souza, o regime prisional fechado, restando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator